Tribunal: TJBA
Processo: 8020959-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020959-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA REGINA VILELA MIRANDA LIMA Advogado(s): ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. DESCONFORMIDADE ENTRE O RESULTADO PROCLAMADO EM SESSÃO E O ACÓRDÃO PUBLICADO. CERTIDÃO DA SECRETARIA CONFIRMANDO O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA ADEQUAÇÃO AO RESULTADO EFETIVAMENTE DELIBERADO PELO COLEGIADO. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91) ATÉ QUANDO PERDURAR A INCAPACIDADE LABORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível interposta nos autos de ação previdenciária ajuizada por MARCIA REGINA VILELA MIRANDA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual se postulava o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária acidentário ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A parte embargante sustentou a existência de erro material e contradição entre o resultado proclamado em sessão de julgamento, no qual teria sido dado parcial provimento ao recurso por unanimidade, e o acórdão posteriormente publicado, que consignou o improvimento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de divergência entre o resultado proclamado em sessão de julgamento e o teor do acórdão publicado, bem como definir a necessidade de retificação formal do julgado para adequação ao entendimento efetivamente adotado pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Foi determinada a expedição de certidão circunstanciada pela Secretaria da Terceira Câmara Cível para esclarecimento acerca do resultado efetivamente proclamado na sessão de julgamento. 4. A certidão acostada aos autos consignou que o Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo refluiu do entendimento inicialmente externado pelo não provimento, passando a acompanhar a divergência, tendo sido proclamado, ao final, o parcial provimento do apelo, por unanimidade. 5. Verifica-se, assim, manifesta desconformidade entre o resultado proclamado em sessão e o conteúdo do acórdão posteriormente publicado, o qual registrou o improvimento do recurso de apelação. 6. A divergência constatada configura erro material passível de correção por Embargos de Declaração, impondo-se a retificação da ementa, do dispositivo e demais registros do acórdão, a fim de adequá-los ao resultado efetivamente deliberado pelo órgão colegiado. 7. A correção do vício apontado não implica rediscussão da matéria de mérito, mas apenas regularização formal do pronunciamento jurisdicional, em observância aos princípios da segurança jurídica, da coerência decisória e da fidelidade ao resultado proclamado em sessão. IV. DISPOSITIVO. 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão de ID 95507325 e a ementa de ID 91177510, em razão do erro material verificado e da desconformidade com o resultado proclamado em sessão. 9. Fica consignado o parcial provimento do recurso de apelação, apenas para afastar o termo final (DCB) fixado na sentença em 19/07/2024, mantendo-se o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), com DIB em 09/08/2023, enquanto perdurar a incapacidade laboral, na forma dos arts. 59, 60 e 62 da Lei nº 8.213/1991. 10. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do nexo ocupacional, à espécie do benefício concedido e aos critérios de correção monetária, juros e honorários sucumbenciais Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 494, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8000349-53.2022.8.05.0106, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 28/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020959-95.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante, MARCIA REGINA VILELA MIRANDA LIMA, e como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para retificar o acórdão anteriormente publicado, fazendo constar o parcial provimento do recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA